Tribunal: TJMT
Processo: 1021879-58.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021879-58.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), IGOR HONORATO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 065.597.141-60 (ADVOGADO), JOVANA MARIA DA SILVA - CPF: 809.098.091-00 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ROSEMEIRE SOARES DA SILVA - CPF: 411.213.091-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESFALQUES EM CONTA PASEP. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO OPERADOR. TEMA 1.150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão de saneamento proferida em ação, na qual foram rejeitadas preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão de saneamento à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; (ii) saber se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por demandas envolvendo contas individuais do PASEP; e (iii) saber se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a controvérsia.

III. Razões de decidir

3. A taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC exige demonstração inequívoca de urgência decorrente da inutilidade do julgamento em apelação, requisito não atendido pelo agravante que apresentou apenas alegação genérica de prejuízo econômico. 4. O Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça pacificou definitivamente a legitimidade passiva das instituições financeiras operadoras em ações envolvendo falhas concretas na gestão de contas individuais do PASEP, desfalques ou má administração dos valores depositados. 5. A competência da Justiça Estadual permanece preservada quando a controvérsia não envolve discussão sobre criação do programa ou definição de índices legais abstratos, mas sim falha concreta na gestão da conta individual imputável ao banco operador. 6. A prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil não se configurou, considerando que a ciência dos desfalques ocorreu em 26/06/2018 e a ação foi proposta em 12/2024, conforme orientação do Tema 1.150 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC não autoriza agravo de instrumento contra decisão saneadora quando ausente demonstração específica de urgência que torne inútil o julgamento em apelação. 2. Instituições financeiras operadoras do PASEP possuem legitimidade passiva em ações indenizatórias por desfalques ou falhas concretas na gestão de contas individuais, conforme Tema 1.150 do STJ. 3. A competência da Justiça Estadual subsiste quando a demanda não envolve interesse direto da União Federal, mas sim responsabilidade operacional da instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.009, §1º; 1.015; 487, II; 489; 927, III; CC, art. 205; CF/1988, art. 109, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.150 (REsp repetitivos); Tema 988 (REsp 1.704.520/MT); Súmula 77/STJ; TJ-MT, RAI 1013517-72.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento em razão da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da Ação Indenizatória que versa sobre supostos desfalques na conta do PASEP movida por
ROSEMEIRE SOARES DA SILVA
, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da justiça estadual.

O agravo de instrumento originário foi interposto contra decisão que rejeitou as preliminares arguidas pelo Banco do Brasil, mantendo-o no polo passivo da demanda. O juízo
a quo
entendeu que o Banco é parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se discute os supostos desfalques na conta do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) decorrentes da gestão inadequada do fundo pela instituição financeira demandada, baseada na aplicação equivocada dos índices de correção monetária e de percentual de juros. Relativamente à
prescrição
, o magistrado consignou que o prazo prescricional teve seu início a partir do momento em que a parte autora teve ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP,
em 26.06.2018,
concluindo que a ação proposta em 12/2024 encontra-se dentro do prazo decenal, aplicando o entendimento fixado pelo STJ no Tema 1.150.

A decisão monocrática (id. 369475883

negou provimento ao agravo de instrumento, fundamentando que a controvérsia encontra-se definitivamente pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça através do julgamento do Tema 1.150. Destacou que quando se discutem falhas concretas na gestão das contas individuais, desfalques ou má administração dos valores depositados, a responsabilidade recai sobre a instituição financeira que efetivamente operacionaliza o sistema e mantém a guarda dos recursos. Inconformado com a decisão monocrática, o
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs agravo interno (id. 372508392), legitimidade passiva argumentando que por força do Decreto nº 78.276/76, o fundo PASEP passou a ser administrado pelo CONSELHO-DIRETOR, órgão colegiado da UNIÃO FEDERAL e o banco réu passou a ser um mero operador do fundo e prestador de serviços, obedecendo aos comandos deste ente. Destaca que o Decreto nº 4.751/2003 unificou os fundos PIS e PASEP, mantendo a administração ao CONSELHO-DIRETOR e determinou que a CEF, o Banco do Brasil e o BNDES atuem como prestadores de serviço. Enfatiza ser mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional).

Subsidiariamente, sustenta a incompetência da Justiça Estadual, argumentando que, sendo a União Federal a parte legítima para figurar no polo passivo, a competência seria da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I da Constituição Federal.

Em contrarrazões ao agravo interno (id. 373471397), a parte agravada
ROSEMEIRE SOARES DA SILVA
alegou preliminarmente a inadmissibilidade do recurso instrumental por inaplicabilidade da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, sustentando que a mera rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, por si só, não se enquadra automaticamente na hipótese de urgência que autorize a mitigação do aludido dispositivo legal. No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que o reconhecimento da legitimidade passiva do Agravante, bem como da competência da Justiça Comum, ocorreu nos limites da tese fixada no Tema 1150 do STJ. Sustenta que a pretensão autoral decorre de desfalques injustificados e saques operados sem a autorização da parte Agravada em sua conta individualizada, configurando a legitimidade do banco operador. Requer o acolhimento da preliminar de inadmissibilidade e, no mérito, o desprovimento do agravo interno. É o relatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
agravo interno
por
agravo interno
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento em razão da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da Ação Indenizatória que versa sobre supostos desfalques na conta do PASEP movida por
ROSEMEIRE SOARES DA SILVA
, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da justiça estadual.

A controvérsia central reside na admissibilidade do agravo de instrumento contra decisão de saneamento que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta, considerando a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC e a demonstração de urgência que justifique a excepcionalidade da interposição do recurso.

Subsidiariamente, discute-se a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A em ações envolvendo contas individuais do PASEP, à luz do Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, e a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda.

Preliminarmente, cumpre analisar a prescrição como questão de ordem pública (art. 487, II, CPC). Conforme pacificado no Tema 1.150 do STJ, o prazo prescricional para pretensões reparatórias decorrentes de desfalques em conta PASEP é decenal (art. 205, CC), iniciando-se da ciência dos desfalques. No caso, tendo a autora tomado conhecimento em 26/06/2018 e ajuizado a ação em 12/2024,
não há prescrição a declarar.

Conforme documentado nos autos, a decisão monocrática recorrida fundamentou-se corretamente na jurisprudência consolidada desta Corte Superior, que estabelece critérios rigorosos para a aplicação da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. A excepcionalidade da mitigação exige demonstração inequívoca de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, requisito que não se verifica no caso em análise.

O agravante sustenta que há urgência na questão da legitimidade passiva, alegando que a rejeição da preliminar deixaria de fora da ação parte legítima para combater as questões referentes aos parâmetros de cálculo. Contudo, tal argumentação não prospera diante da análise sistemática da legislação processual vigente. O artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil estabelece expressamente que as questões resolvidas na fase de conhecimento, quando a decisão não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação.

A controvérsia encontra-se definitivamente pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça através do julgamento do Tema 1.150, em sede de recursos repetitivos, que possui eficácia vinculante nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

“a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32;

c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP”.

O agravante insiste em sustentar sua ilegitimidade passiva com base na argumentação de que atua como mero operador do fundo PASEP, invocando analogia com a Súmula 77 do Superior Tribunal de Justiça, que declara a ilegitimidade da Caixa Econômica Federal. Contudo, tal argumentação revela-se juridicamente inconsistente diante da evolução jurisprudencial consolidada no Tema 1.150.

A distinção fundamental reside na natureza da controvérsia objeto da demanda originária. Quando se discutem falhas concretas na gestão das contas individuais, desfalques ou má administração dos valores depositados, a responsabilidade recai sobre a instituição financeira que efetivamente operacionaliza o sistema e mantém a guarda dos recursos. O Banco do Brasil, na qualidade de operador das contas do PASEP, assume deveres jurídicos específicos de guarda, correta aplicação e transparência na gestão dos valores, respondendo objetivamente por qualquer desvio ou falha operacional.

A interpretação sistemática da legislação que rege o PASEP demonstra que, embora a gestão estratégica do fundo compete ao Conselho Diretor, a operacionalização das contas individuais e a responsabilidade pela correta manutenção dos registros e aplicação dos recursos permanece sob a responsabilidade da instituição financeira operadora. Esta distinção é fundamental para a correta aplicação dos precedentes jurisprudenciais.

A alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual também não merece prosperar. A competência para processar e julgar ações que discutem falhas na prestação de serviços por instituições financeiras privadas, ainda que relacionadas a programas governamentais, permanece com a Justiça Estadual quando não há interesse direto da União Federal na demanda.

Conforme documentado nos autos, a controvérsia não envolve discussão sobre a criação do programa ou definição de índices legais abstratos, mas sim falha concreta na gestão da conta individual, fato imputável exclusivamente ao banco operador. Nesta hipótese, não se configura o interesse jurídico da União que justificaria a competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.

Embora o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 988 no REsp 1.704.520/MT, em sede de recurso repetitivo, tenha afirmado que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC é mitigada, ou seja, passível de interpretação conforme o caso concreto, tal julgamento não modifica o entendimento quanto ao descabimento do presente recurso, pois somente seria admitido quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação.

No caso concreto, o agravante não logrou demonstrar a urgência específica que justificaria a mitigação da taxatividade. A alegação genérica de prejuízo econômico com a produção de prova pericial e o custeio do processo não configura situação excepcional que torne inútil o julgamento posterior em apelação. As questões de prescrição, legitimidade passiva e competência, embora relevantes, podem ser adequadamente apreciadas em sede de recurso de apelação, sem comprometimento da efetividade da tutela jurisdicional além de restarem pacificadas no pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema 1150/STJ
.

Da mesma forma, restou decidido que prescrição das pretensões decorrentes de desfalques na conta PASEP, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1387), pacificou o entendimento de que o termo inicial para o exercício da pretensão reparatória coincide com o
saque integral do principal que ocorreu em 26/06/2018.
Não havendo falar em prescrição.

A tese da taxatividade mitigada não representa autorização genérica para a interposição de agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória não prevista no rol legal, mas sim reconhecimento de que, em situações excepcionais e devidamente demonstradas, a rigidez do sistema de preclusões pode ser flexibilizada para evitar prejuízo irreparável à parte.

Assente que esse, inclusive é o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE INDEFERE PROVA PERICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia relativa ao não cabimento do agravo de instrumento na hipótese de indeferimento de prova pericial foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, não se verificando a alegada negativa de prestação jurisdicional. 2. A Corte Especial do STJ, em Recurso Especial Repetitivo, firmou a tese de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988). 3. No caso, asseverou o Tribunal Regional que "não se vislumbra, até o presente momento, a urgência e o risco de inutilidade do julgamento na hipótese dos autos". Assim, a inversão do decidido esbarra na súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2673517 SP 2024/0224721-6, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/03/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO NCPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. CASO CONCRETO. PRODUÇÃO DE PROVA. AGRAVO INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados nos arts. 489 e 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado. O rol do art. 1.015 do NCPC é de taxatividade mitigada, viabilizando-se o manejo de agravo de instrumento na hipótese em que evidenciada a urgência oriunda da inutilidade da questão em apelação. A decisão interlocutória que versa sobre a desnecessidade de produção de provas não enseja agravo de instrumento. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.287.174/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA. ROL DO ART. 1015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. RESP 1.704.520/MT, JULGADO PELA CORTE ESPECIAL SOB O RITO DOS REPETITIVOS. TEMA 988/STJ. URGÊNCIA NÃO AFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. A jurisprudência desta Corte entende que o prequestionamento ficto previsto no art. 1025 do CPC/2015 pressupõe que a parte recorrente, após a oposição dos embargos de declaração na origem, também suscite nas razões do recurso especial a violação ao art. 1022 do CPC/2015 por negativa de prestação jurisdicional, requisito para que o Órgão julgador possa verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau. Não cumpridos os requisitos exigidos para o reconhecimento do prequestionamento ficto, permanece perfeitamente aplicável, ainda na vigência do CPC/2015, o óbice da Súmula 211/STJ. A Corte Especial, no julgamento do REsp nº 1.704.520/MT (Tema 988/STJ), firmou entendimento segundo o qual "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". A partir do mencionado julgamento, a avaliação acerca da excepcionalidade da questão a ser objeto do agravo de instrumento, bem como da urgência do provimento pleiteado, deve ser realizada casuisticamente, mediante juízo de valor do magistrado. A revisão da conclusão da Corte estadual de que não restou caracterizada a urgência que autoriza a excepcionalidade da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015 é vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.261.124/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO. MATÉRIA NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, DO CPC. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. Não estando a decisão agravada dentro das hipóteses descritas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem se amoldando o caso à excepcionalidade de mitigação dessa taxatividade, nos termos da tese firmada pelo STJ no REsp 1696396/MT, não é possível conhecer do agravo de instrumento." (TJ/MT. RAI 1013517-72.2023.8.11.0000. Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023)

AGRAVANTE (S): UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. AGRAVADO (S): P. H. G. F. representado por JANAINA GRAZIELLA GUIMARAES. EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU PREJUÍZO IRREPARÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, no bojo de Agravo de Instrumento, não conheceu do recurso manejado contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de produção de prova pericial formulado por operadora de plano de saúde em ação ordinária que trata de cobertura terapêutica a menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere prova pericial, com fundamento na urgência que justificaria a aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão recorrida observou o art. 1.015 do CPC e concluiu pela ausência de previsão legal para interposição de agravo de instrumento contra o indeferimento de prova pericial. 4. O Tema 988 do STJ permite mitigação do rol do art. 1.015 apenas em situações excepcionais de urgência e risco de inutilidade da discussão em sede de apelação, o que não se verifica no caso concreto. 5. O juízo de origem fundamentou a desnecessidade da prova técnica com base no art. 370 do CPC, diante da suficiência do conjunto probatório já existente nos autos. 6. A ausência de demonstração do prejuízo imediato afasta o cabimento do agravo de instrumento, revelando-se acertada a decisão monocrática que inadmitiu o recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A decisão que indefere produção de prova pericial não se enquadra, como regra, no rol do art. 1.015 do CPC, salvo em hipóteses excepcionais de urgência, nos termos da tese firmada no Tema 988 do STJ. 2. A ausência de risco de inutilidade do julgamento futuro impede o conhecimento do agravo de instrumento sob a ótica da taxatividade mitigada." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 370 e 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; TJMT, - RAI n. 1001046-87.2024.8.11.0000, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 17/04/2024. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10175044820258110000, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/08/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2025)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO INSTRUMENTAL – ATO ATACADO NÃO ENSEJA A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ROL DE INTERPOSIÇÃO – NÃO VERIFICADA URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz o rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser desafiadas por meio do Agravo de Instrumento. Todavia, a decisão saneadora que rejeitou as preliminares arguidas pelo agravante não se enquadra nas hipóteses previstas. 2. Não se olvida da possibilidade de mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC; o que se aplica somente em casos de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação, o que não se verifica no caso concreto, uma vez não demonstrado o prejuízo imediato que justifique a mitigação do rol taxativo. 3. Na hipótese, a decisão que saneou o processo, embora tenha carga decisória, pode ser plenamente discutida em recurso de apelação, não havendo prejuízo irreparável ou cerceamento de defesa que justifique a mitigação do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. 4. Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que não conheceu do Instrumental, impõe-se a sua manutenção. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10173194420248110000, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 10/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024)

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, bem como a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conclui-se pela correção da decisão monocrática recorrida. A admissibilidade do agravo de instrumento exige demonstração inequívoca de urgência que justifique a mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, requisito não atendido no caso em análise.

A legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A em ações envolvendo contas do PASEP encontra-se definitivamente pacificada pelo Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, não sendo admissível a rediscussão da matéria. A competência da Justiça Estadual também resta preservada, uma vez que a controvérsia não envolve interesse direto da União Federal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão monocrática objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026